Tribunal: TJDFT
Processo: 0704537-87.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REFUTADO. DOCUMENTOS. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dilação probatória se mostra desnecessária para o deslinde da causa, pois os fundamentos deduzidos na inicial, na contestação e reconvenção, além dos documentos colacionados aos autos, são suficientes para a formação do convencimento do julgador. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. As partes firmaram contrato para análise de crédito, constando de forma clara e ostensiva no documento assinado pelo apelante, que o valor pago pelo serviço não garantiria a aprovação de crédito.
2.1 Documento de proposta de financiamento acostado aos autos, bem como alegações do apelante em seu recurso demonstram que a empresa apelada realizou o serviço contratado, informando-lhe sobre o resultado da análise.
2.2 Não verificado o inadimplemento contratual da empresa, deve ser refutada a aplicação do art. 475/CC, sendo indevida a devolução do valor pago pelo serviço prestado.
3. O dano moral, como se sabe, é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade
3.1. O apelante alega que o inadimplemento da empresa gerou frustração de suas expectativas contratuais. Todavia, ficou demonstrada a inocorrência de inadimplemento, visto que a apelada realizou a análise de crédito contratada.
3.2. Não foram demonstrados danos extrapatrimoniais que extrapolassem a natureza de mero dissabor, no decorrer do cumprimento da avença, razão pela qual o pedido indenizatório deve ser recusado.
4. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.